Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-79.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLEMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que pretende a condenação do réu à devolução das parcelas descontadas em duplicidade, em sua folha de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLEMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que pretende a condenação do réu à devolução das parcelas descontadas em duplicidade, em sua folha de pagamento e em boleto bancário, em virtude de contrato de empréstimo consignado formalizado entre as partes, bem como ao pagamento de valores pelos danos morais – Hipótese em que, em vários meses, não foram descontadas as parcelas na folha de pagamento e mesmo assim a autora não efetuou o pagamento via boleto – Dever da autora de quitar as parcelas via boleto caso não houvesse desconto na folha de pagamento - Ausente pagamento em duplicidade, pois nos contratos pactuados restou expressamente consignado que na hipótese de o valor não ser descontado, o cliente se comprometeria a efetuar o pagamento via boleto – Ausente prova da cobrança indevida, não há que se falar em repetição do indébito e em danos morais indenizáveis – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$6.200,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."